Tribunal: TJSP
Processo: 2026243-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – AÇÃO MONITÓRIA – Litisconsórcio passivo facultativo – Limitação de litisconsórcio – Descabimento – Cumulação de pedidos diversos em litisconsórcio passivo – Possibilidade – Presença de comunhão de direitos e obrigações e afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito – Recurso desprovido.